Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713033-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MOISES ALVES FERREIRA D E S P A C H O A advogada da parte ré apresenta petição (id 26372966). Requer a suspensão do processo. Argumenta que está acometida pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Diz que em razão do aleitamento materno e isolamento está enfrentando dificuldades de recuperação. Junta exame (id 26372971), realizado em 8.6.2021, em que houve a detecção por PCR de RNA de SARS-Cov-2. Intime-se a advogada da parte ré para que, no prazo de cinco (5) dias, junte aos autos atestado médico que especifique com exatidão o período em que precisa ficar afastada. Após, retornem os autos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator